Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724231-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIA LUCY RODRIGUES BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 0723432-66.2022.8.07.0001proposta por MARIA LUCY RODRIGUES BARROS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129376941 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência vindicada pela agravada, para determinar que a agravante autorize a realização do tratamento recomendado pelo médico assistente denominado ablação percutânea de tumor, TUSS 40813045, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da decisão. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que não há previsão contratual ou nas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar estipulando a obrigatoriedade de cobertura do tratamento requerido. Destaca, neste sentido, que o tratamento não possui previsão no Anexo I do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela Resolução Normativa n.o 465/2021. Ressalta que a ANS é quem regula o setor de saúde suplementar do Brasil e sua competência está estabelecida pela Lei n. 9.656/1998, bem como que a alteração dos critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos utilizados leva em consideração estudos com evidências científicas de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo-efetividade das intervenções. Prossegue afirmando que, segundo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos mínimos de cobertura obrigatória é taxativo, não podendo ser imposta às operadoras de planos de saúde a obrigação de custear tratamentos não previstos no contrato ou em normas regulamentares, sob pena de quebra do equilíbrio contratual. Contesta também a multa fixada na r. decisão agravada por considerá-la desproporcional e desarrazoada, bem como o prazo de cinco dias para cumprimento da tutela antecipada. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. A título de provimento definitivo, requer a reforma do decisum, eximindo a seguradora de qualquer penalidade imposta. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 37546231. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, entendimento corroborado pela explicação de de Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifica-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de cobertura de tratamento recomendado pelo médico assistente denominado ablação percutânea de tumor, TUSS 40813045, a despeito de não constar do rol de procedimentos previstos no Anexo I, constante da Resolução Normativa n.o 465/2021 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (ID 129375397 do processo originário), descreve o quadro de saúde da agravada nos seguintes termos: Solicito internação no Hospital SANTA HELENA da paciente Maria Lucy Rodrigues Barros, 44 com diagnóstico CID C50, portadora de câncer de mama esquerda em tratamento desde 2021. No entanto, em novo exame de PET de 11/04/2022 paciente apresentou lesões pulmonares recidivada irressecável apresentando pequeno nódulo pulmonar à esquerda, cuja biópsia percutânea realizada em 29/04/2022 veio positivo para metástase. Após nova análise da situação clínica e de discussão com o grupo médico que acompanha a paciente (cirurgião e oncologista), concluímos que o tratamento mais indicado para o paciente é a radiofrequência pulmonar, por ser doença oligometastática. . O procedimento é guiado por meio de aparelho de tomografia onde é posicionada a agulha de radiofrequência V-TIP (RF Medical) com a finalidade curativa desta lesão. Ao fim, o paciente é encaminhado para o quarto, usualmente não havendo necessidades de terapia intensiva ou de uso de hemoderivados, com previsão de internação de 1 dia e recuperação com retorno as atividades diárias em poucos dias. Sendo o tamanho da lesão plenamente compatíveis com o tratamento em questão, somando-se ao fato de que o procedimento é minimamente invasivo, de rápida recuperação e de baixo risco quando comparado a abordagem cirúrgica, indica-se a radiofrequência. A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo com risco de progressão da doença. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispões sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Por certo, a partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais confere a relação contratual a força vinculante que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos fundamentais que lhe servem de substrato. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais, bem como os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e das Resoluções da Agência Nacional de Saúde, devem se harmonizar com as normas de proteção ao consumidor. Nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, o contrato de plano de saúde tem por objeto: A prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, a aludida lei estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) § 6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1889704/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, admitindo-se a cobertura excepcional do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, observados os seguintes parâmetros: I – não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol de Saúde Complementar; II - haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; III – haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais como: Conitec, NatJus e estrangeiros; IV – seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do Magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área de saúde, incluída com a missão de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência de julgamento do feito para Justiça Federal ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Na hipótese em análise, o relatório médico que fundamenta o pedido de cobertura do tratamento atesta tratar-se de situação de urgência e no relatório médico de ID 129375403 há indicação do histórico da paciente e procedimentos realizados, com a finalidade de viabilizar a sua recuperação, sem que tenha sido alcançado êxito, circunstância que torna necessária a realização de outro tratamento. Assim, caberia à agravante demonstrar, mediante prova documental, que a tutela de urgência vindicada pela agravante não se enquadra na exceção apontada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1889704/SP. No entanto, a agravante se limitou a afirmar que o exame vindicado não encontra respaldo no contrato e Anexo I constante da Resolução Normativa n.o 465/2021, sem demonstrar, contudo, que teria havido indeferimento da inclusão do aludido tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, ou que o tratamento não é recomendado pelos órgãos técnico e tampouco eficaz para o diagnóstico pretendido. Além disso, na Resolução 465/2021 há previsão da utilização da ablação para tratamentos análogos ao requerido, demonstrando sua eficácia: ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/CRIOABLAÇÃO DO CÂNCER PRIMÁRIO HEPÁTICO POR LAPAROTOMIA; ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/CRIOABLAÇÃO DO CÂNCER PRIMÁRIO HEPÁTICO POR VIDEOLAPAROSCOPIA; ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA/CRIOABLAÇÃO PERCUTÂNEA DO CÂNCER PRIMÁRIO HEPÁTICO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA E/OU TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. É preciso salientar que há previsão contratual de cobertura para tratamento de câncer e ficou devidamente demonstrada, mediante relatório médico fundamentado, a necessidade do tratamento prescrito. Em caso semelhante, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AMIL. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. EXAME PET-CT OU PET-SCAN. NEOPLASIA BENIGNA ENCÉFALO INFRATENTORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. 1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 3. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Ante a comprovação efetiva da real necessidade do exame indispensável (Pet-Scan ou Pet-CT) para garantir a elucidação diagnóstica e o controle da evolução de doença grave indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1429532, 07041850520228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, observada a urgência na realização do tratamento, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pela agravada, e constatado que a agravante não logrou demonstrar que há alternativa, com a mesma eficácia diagnóstica, prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ademais, não há risco de irreversibilidade da tutela provisória deferida, uma vez que, em caso de improcedência do pedido deduzido na inicial, poderá ser cobrado o valor correspondente ao exame realizado. Quanto à alegação de excesso da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo536,caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional, tendo esta e. Corte entendimento semelhante conforme ementa de aresto a seguir colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo SuperiorTribunal de Justiça, não configura excesso de execução ainclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecera cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. O montante arbitrado se mostra proporcional à obrigação imposta à agravante de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2022 às 17:14:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016